Tribunal: TJMT
Processo: 1014239-08.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014239-08.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: ANTÔNIO PACHECO GUIMARÃES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO PACHECO GUIMARÃES, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1014239-08.2020.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizassem ao Autor o procedimento cirúrgico de “urológico de prostatectomia suprapúbica”
Não houve condenação em custas, conforme art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios.
O autor irresignado, recorre alegando que afronta ao princípio da causalidade ante a não condenação em honorários advocatícios em favor do causídico.
Ao final, pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da ação em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, conforme disposto no art. 85, do CPC.
As contrarrazões do Estado de Mato Grosso foram apresentadas no id. 93312256.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (Id 94066477)
É o relato necessário.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que a decisão hostilizada foi proferida por Juiz do Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande, in verbis:
“[...]
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.
A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.
Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).
Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.
Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.
Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei no. 9.099/95.
Glauber Eduardo de Arruda Campos
Juiz Leigo
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007.
Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
P. R. I. Cumpra-se.
Várzea Grande, (data registrada pelo sistema).
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
Juiz de Direito [...] (destaquei)
Com efeito, em análise dos autos, verifico que o feito, foi erroneamente enviado a esta Corte, posto que o Juízo monocrático determinou que o trâmite se daria, sob à égide da Lei do Juizado da Fazenda Pública, in verbis:
[...]
Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). (id.n. 53851800-ação de base).
Desse modo, imperioso o reconhecimento da competência absoluta da Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Intime-se
Cumpra-se
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora